Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, I, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. In casu, observa-se que os apelantes estavam cientes que deveriam deixar o imóvel, pois foram intimados para desocupar o terreno, reiteradas vezes, no curso do ano de 2021.
2. Conclui-se que os autores deixaram de adotar as providências cabíveis para reduzir seus próprios prejuízos, além de impedir prejuízos para a parte requerida (duty to mitigate the loss), pois já sabiam que havia determinação para deixarem o local e, ainda assim, decidiram cultivar o terreno.
3. Da prova produzida, os apelantes não lograram comprovar a alegação de que a apelada teria colhido e comercializado as hortaliças por eles cultivadas, deixando de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
4.Recurso conhecido e desprovido.